Tribunal: STJ
Processo: 5002272-87.2023.8.21.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905705 - RS (2025
/0125821-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: P R H
ADVOGADO
: ADRIANO MARCELO RAMBO - RS053219
AGRAVADO
: M R H
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NEGATIVA DE
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DOS
RETROATIVIDADE
EFEITOS DA INTERDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
ART. 1.022
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento na aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de curatela. Na sentença, o Juízo de primeiro
grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo incapacidade parcial
para atos patrimoniais e negociais e nomeando o genitor como curador.
3. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentando que a interdição
opera efeitos
e que não há prova cabal e concreta a justificar a retroatividade.
ex nunc
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53236393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f0dd9dc1-e9a1-45b2-a04a-e4b241d7a69e

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão, para afastar a
incidência da Súmula n. 182 do STJ; e (ii) saber se houve violação do
II,
art. 1.022,
do CPC, por suposta omissão acerca da retroatividade dos efeitos da curatela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182 do STJ quando a decisão agravada é
objeto de impugnação nas razões do agravo em recurso especial.
6. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Súmula n. 182 do STJ não incide quando há impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, permitindo a reconsideração nos
termos do
§ 6o, do RISTJ. 2. Não há ofensa ao
II, do CPC quando
art. 259,
art. 1.022,
o tribunal de origem decide, de modo claro e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 21-E, V, 259, § 6o; CPC,
II.
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.138.130/GO,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl
13/11/2023;
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.834.877/SP,
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha,
21/3/2022;
Primeira Turma, julgado em 16/11/1994.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f0dd9dc1-e9a1-45b2-a04a-e4b241d7a69e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905705 - RS (2025
/0125821-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: P R H
ADVOGADO
: ADRIANO MARCELO RAMBO - RS053219
AGRAVADO
: M R H
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NEGATIVA DE
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DOS
RETROATIVIDADE
EFEITOS DA INTERDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
ART. 1.022
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento na aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de curatela. Na sentença, o Juízo de primeiro
grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo incapacidade parcial
para atos patrimoniais e negociais e nomeando o genitor como curador.
3. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentando que a interdição
opera efeitos
e que não há prova cabal e concreta a justificar a retroatividade.
ex nunc
Documento eletrônico VDA51910637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:08
Código de Controle do Documento: 9089e02f-cbcc-4b02-8965-3c232a20ad8f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão, para afastar a
incidência da Súmula n. 182 do STJ; e (ii) saber se houve violação do
II,
art. 1.022,
do CPC, por suposta omissão acerca da retroatividade dos efeitos da curatela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182 do STJ quando a decisão agravada é
objeto de impugnação nas razões do agravo em recurso especial.
6. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Súmula n. 182 do STJ não incide quando há impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, permitindo a reconsideração nos
termos do
§ 6o, do RISTJ. 2. Não há ofensa ao
II, do CPC quando
art. 259,
art. 1.022,
o tribunal de origem decide, de modo claro e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 21-E, V, 259, § 6o; CPC,
II.
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.138.130/GO,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl
13/11/2023;
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.834.877/SP,
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha,
21/3/2022;
Primeira Turma, julgado em 16/11/1994.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51910637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:08
Código de Controle do Documento: 9089e02f-cbcc-4b02-8965-3c232a20ad8f

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da aplicação, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em especial a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
Requer o provimento do agravo interno, com reconsideração da decisão
recorrida, ou o julgamento pelo colegiado, e que seja conhecido o agravo em recurso
especial.
Contraminuta às fls. 563-565.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo
interno (fls. 579-581).
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n. 182
do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo em
recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
de fls. 546-547.
Superado o óbice formal, passo à nova análise da admissibilidade do
recurso especial.
Em nova análise, contudo, a irresignação não reúne condições de prosperar.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível, nos autos de ação de curatela.
Documento eletrônico VDA51910637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:08
Código de Controle do Documento: 9089e02f-cbcc-4b02-8965-3c232a20ad8f

O julgado foi assim ementado (fl. 440):

APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. DECRETO DE INCAPACIDADE
PARCIAL. RETROAÇÃO. INVIABILIDADE. POR REGRA GERAL, A
SENTENÇA QUE DECRETA INCAPACIDADE NÃO POSSUI EFEITOS
RETROATIVOS.
LIÇÕES
DOUTRINÁRIAS.
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. A VIABILIDADE EM TESE E EXCEPCIONAL DE
DETERMINAR RETROAÇÃO DEPENDERIA DE PROVA CABAL E
CONCRETA, INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 464-467).
No recurso especial, a parte aponta violação do artigo 1.022, II, do CPC,
porque o acórdão recorrido teria deixado de enfrentar questão relevante relativa à
retroação dos efeitos da curatela, notadamente a indicação do laudo pericial de que
os sintomas existiriam há pelo menos 10 anos, com base em documentos médicos.
Contrarrazões às fls. 491-498.
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de curatela em que a parte autora
pleiteou a decretação de incapacidade relativa do requerido e a nomeação do autor,
genitor do requerido, como curador.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente,
reconhecendo incapacidade parcial do requerido de exercer pessoalmente os atos de
natureza patrimonial e negocial, nomeando o autor como curador.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, assentando a
inviabilidade, em regra, de retroação dos efeitos da interdição e a inexistência, no
caso, de prova cabal e concreta a justificar a excepcionalidade.
II -
II, do CPC
Art. 1.022,
No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, por omissão no acórdão quanto à retroatividade dos efeitos da curatela,
Documento eletrônico VDA51910637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:08
Código de Controle do Documento: 9089e02f-cbcc-4b02-8965-3c232a20ad8f

sustentando que o laudo pericial indicou início dos sintomas há pelo menos dez anos
antes da perícia, com base em documentos médicos, o que justificaria a retroação.
Aduz que os embargos de declaração foram rejeitados sem enfrentar
especificamente a tese de que as provas documentais e o histórico médico
demonstrariam a incapacidade prolongada.
A Corte estadual assentou que a sentença de interdição tem, em regra,
eficácia
, e que não houve prova cabal e concreta a justificar a retroatividade.
ex nunc
Destacou ainda que o perito apenas indicou o início de sintomas há cerca de dez
anos, não sendo possível precisar o início da incapacidade do requerido. Confira-se
trecho do acórdão recorrido (fls. 437-439):

Por regra geral, a decretação de incapacidade tem efeitos apenas para o futuro,
não retroativos.
[...]
Não se desconhece, é verdade, a viabilidade em tese e excepcional, de fazer
retroagir eventuais efeitos de uma decretação de incapacidade, mas isso só seria
possível em face de prova absolutamente cabal e concreta, o que não existe no caso
dos autos.
Com efeito, ao contrário do que referiu o apelante, a perícia não afirmou que a
incapacidade teria se iniciado há cerca de 10 anos atrás, tendo, em realidade, afirmado
que não era possível precisar quando a incapacidade se iniciou.
Veja-se o que, sobre isso, referiu o expert, ao responder aos quesitos do juiz
(78.1):
"8) Confirmada a incapacidade, é possível precisar a data do início dos sintomas
que lhe deram causa? O início dos sintomas remetem conforme aos dados fornecidos
nos documentos médicos apresentados, há pelo menos 10 anos do momento da
realização desta perícia, mas não permite precisar a data exata da perda de
controle, ainda que parcial, sobre a administração aos atos da vida civil de forma
." (grifei)
plena
Em face de tudo isso, não sendo possível, via de regra, fazer retroagir o decreto
de incapacidade, e não havendo prova cabal e concreta a justificar a excepcionalidade
de uma determinação de retroação, entende-se que é caso para manutenção integral da
sentença.

Documento eletrônico VDA51910637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:08
Código de Controle do Documento: 9089e02f-cbcc-4b02-8965-3c232a20ad8f

E, ao julgar os embargos de declaração opostos, consignou o Tribunal de
origem (fl. 466):

De resto, não custa destacar que o perito afirmou que o início dos sintomas
ocorreu cerca de 10 anos antes da realização da perícia, mas isso não significa que o
interditando, desde o início dos sintomas, passou a ser ou estar incapacitado para a
prática dos atos da vida civil.
E tanto assim é que, como se viu pela transcrição desse trecho da perícia, apesar
de referir o momento do início dos sintomas, o perito foi literal e expresso em referir
que não era possível afirmar quando teria ocorrido o início da incapacidade.

Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que a Corte de
art. 1.022,
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Por outro lado, se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram
corretos na opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que
configurem qualquer vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
16/11/1994,
.
12/12/1994)
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
INTERDIÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDANTE.
1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora
proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando
fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido. Nesse
contexto, não há falar em violação ao
do CPC/15. Com efeito, o Tribunal de
art. 1022
origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para
o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51910637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:08
Código de Controle do Documento: 9089e02f-cbcc-4b02-8965-3c232a20ad8f

2. Rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo Colegiado
local a respeito da retroatividade dos efeitos da interdição, exigiria reapreciação do
conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a sentença de
interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos
ex nunc", bem como os atos praticados pelo interditado anteriores à interdição podem
ser anulados, desde que provado o estado de incapacidade a época em que praticados.
Incidência do óbice da
Precedentes.
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.138.130/GO,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
16/11/2023.

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE
NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO (
. INTERDIÇÃO
SÚMULA 7/STJ)
CIVIL. EFEITOS EX NUNC.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida em
art. 1.022
CPC/2015,
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com
negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. O Tribunal a quo, após o exame dos documentos, da natureza da avença e
conferindo interpretação ao contrato de cessão objeto do pedido, concluiu ser válido o
negócio jurídico. Reconheceu serem as partes contratantes capazes à época da
contratação, ter ocorrido o pagamento do preço contratado e não se ter configurado
lesão.
3. A modificação dessa conclusão demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais,
medidas inviáveis em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ter a sentença de interdição
natureza constitutiva, pois não se limita a declarar uma incapacidade preexistente, mas
também a constituir uma nova situação jurídica de sujeição do interdito à curatela,
com efeitos ex nunc. Precedentes (
.
Súmula 83/STJ)
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.834.877/SP,
DJe de
)
21/3/2022,
25/4/2022.

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51910637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:08
Código de Controle do Documento: 9089e02f-cbcc-4b02-8965-3c232a20ad8f

É o voto.
Documento eletrônico VDA51910637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:08
Código de Controle do Documento: 9089e02f-cbcc-4b02-8965-3c232a20ad8f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.705 / RS
Número Registro: 2025/0125821-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022728720238210009
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P R H
ADVOGADO : ADRIANO MARCELO RAMBO - RS053219
AGRAVADO
: M R H
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CURATELA - NOMEAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : P R H
ADVOGADO : ADRIANO MARCELO RAMBO - RS053219
AGRAVADO
: M R H
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA53202935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:04
Código de Controle do Documento: 60e967c6-7db8-490c-972f-532a8b1504b6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:04
Código de Controle do Documento: 60e967c6-7db8-490c-972f-532a8b1504b6